Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E ATAS DE ASSEMBLEIAS. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS QUANTO A UMA PARCELA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – No que concerne ao dever do Magistrado de determinar emenda à petição inicial, o Código de Processo Civil, em seu art. 801, preceitua, quanto à Execução, que a emenda será determinada no caso de a petição inicial estar incompleta ou desacompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução. Contudo, ao Juiz compete apenas indicar o que deve ser corrigido ou complementado na petição inicial, em análise perfunctória do que consta nos autos, haja vista que a disposição legal em tela não exime o Credor das consequências processuais da juntada incompleta de documentos para instruir a execução, nos termos do art. 798, inciso I, letra ‘a’, do CPC, já que compete ao Exequente instruir a execução com o respectivo título executivo extrajudicial. Assim, não há que se falar em nulidade pela ausência de determinação judicial para que fosse complementada a documentação acostada à Execução.

2 – De acordo com o que preceitua o art. 784, X, do CPC, configura-se título executivo extrajudicial “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”. Desse modo, para que seja possível a execução das contribuições ordinárias e extraordinárias, mostra-se necessária a sua previsão em convenção do respectivo condomínio ou que sejam aprovadas em assembléia geral, cuja ata deve, obrigatoriamente, acompanhar a petição inicial.

3 – Da análise dos documentos que instruem a pretensão executiva, e que se referem à cobrança de taxa condominial e fundo de reserva, percebe-se que carecem de precisão, certeza, liquidez e exigibilidade, já que não foi juntada a ata da assembleia que instituiu as referidas cobranças.

4 – Em relação à cobrança da taxa mínima do consumo de água, verifica-se que a ata de assembleia extraordinária em que se instituiu tal valor foi devidamente juntada à Execução, não havendo que se falar, portanto, em inexequibilidade do título executivo extrajudicial no que concerne a tal cobrança.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível parcialmente provida.